Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. OBRIGAÇÃO DE REALOCAÇÃO DE LOTES CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 872 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Na liquidação de sentença que, ante a impossibilidade de realocar lotes do Condomínio Alto da Boa Vista, converteu a prestação em perdas e danos, a avaliação realizada pela Oficiala de Justiça atendeu ao disposto no artigo 872 do CPC.
2 – Preclusa a oportunidade de produzir prova técnica, porque não houve recurso da decisão que dispensou a perícia e determinou a avaliação por Oficial de Justiça, não pode a parte irresignada com a avaliação apontar defeitos de conhecimento técnico.
3 – Inexistindo o bem a ser avaliado, a avaliação ocorreu pela pesquisa de preços de lotes de características similares, como localização e destinação.
4 – O laudo de avaliação, ao mencionar que os lotes provavelmente teriam infraestrutura, não pecou pela subjetividade, pois os endereços dos lotes negociados situavam-se na área mais antiga do Condomínio, que, não fosse o óbice ambiental, contaria com infraestrutura.
5 – A ínfima diferença de área de um dos lotes (4,5m2) em relação aos demais, por si só, não é motivo determinante de redução correspondente do preço.
6 – A avaliação realizada por Oficial de Justiça é presumivelmente legítima, cabendo à parte irresignada colacionar aos autos evidências que a infirmem.
7 – As provas colacionadas pela Agravante, consistentes em contratos, perícias, pesquisas e avaliação de causas similares, não correspondem mais à atual realidade, porque datam de quase cinco anos antes da avaliação impugnada.
Agravo de Instrumento desprovido.